Tribunal: TJES
Processo: 5000955-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000955-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL SOUZA DA SILVA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
5000955-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL SOUZA DA SILVA

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL SOUZA DA SILVA
,

porquanto irresignado com a decisão que indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade da justiça, na ação em que contende com
SAMARCO MINERAÇÃO
S/A
.

Em suas razões, em suma, o agravante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem que isso prejudique o sustento de sua família, bem como que o juízo, ao indeferir seu pedido fundamentou-se na ilegibilidade do documento juntado aos autos, como comprovação de sua situação hipossuficiente.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso sob consideração de que o agravante, no cumprimento da determinação do juízo sobre a juntada de documentação que comprovasse sua situação hipossuficiente, trouxe apenas a cópia da sua carteira de trabalho e, além disso, argumenta que houve contratação de advogado, a indicar sua condição financeira e possibilidade em arcar com as custas processuais.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de julho de 2020.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
5000955-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL SOUZA DA SILVA

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL SOUZA DA SILVA
,

porquanto irresignado com a decisão que indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade da justiça, na ação em que contende com
SAMARCO MINERAÇÃO

S/A
.

A demanda
f
ora ajuizada com o intento de
obter indenização em decorrência do acidente ambiental ocorrido em 2015, que causou prejuízos ao ora agravante, residente em localidade atingida pelas consequências do rompimento da barragem de Fundão-MG.

Em suas razões, em suma, o agravante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem que isso prejudique o sustento de sua família, bem como que o juízo, ao indeferir seu pedido fundamentou-se na ilegibilidade do documento juntado aos autos, como comprovação de sua situação hipossuficiente.

O
agravado argumenta
que o agravante, no cumprimento da determinação do juízo sobre a juntada de documentação que comprovasse sua situação hipossuficiente, trouxe apenas a cópia da sua carteira de trabalho e, além disso, argumenta que houve contratação de advogado, a indicar sua condição financeira
e possibilidade em arcar com as custas processuais
.

Muito bem.

Conforme destaco em casos tais, e também necessário no caso
sub analise, é

sabido que com o advento d
a
Lei nº 13.105/2015 foram
expressamente
revogados diversos dispositivos da Lei nº 1.060/50, dentre eles, aqueles que estabeleciam os requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, hoje denominado “
gratuidade da justiça
”
(art. 1.072, III,
c/c art. 98/ss, todos
do CPC/15),
alterando-se,
inclusive, o procedimento para apreciação do pedido de gratuidade, de modo que agora o
ju
iz somente pode indeferi-lo mediante prévia intimação da parte para que
seja comprovado

o preenchimento dos necessários pressupostos (art. 99, § 2º, CPC).

N
esse passo, verifico que o juízo oportunizou ao interessado que trouxesse aos autos documento comprobatório da alegada hipossuficiência, entretanto, não considerando-o como suficiente para a concessão da benesse.

Devo ponderar,
contrariamente,
que
a

medida permitirá a análise da situação narrada,
inclusive para que se permita
vislumbrar
que a atividade pesqueira, ainda que exercida de forma não regularizada,
é
a base da economia e sustento familiar do agravante
e, por sua vez, ao agravado, demonstrar a inexistência do alegado
.

Isso
permit
e

a
obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, conforme preconiza o
codex
processual civil.

Ora, a
peculiaridade fática
enfrentada pela população adjacente é inquestionável e muitos exercem atividade sem possuir o registro referente,
como meio de sobrevivência,
notadamente após ocorrido o acidente ambiental, fato esse que
,
de per si
,
desestruturou a economia e a estabilidade dos profissionais das áreas atingidas pelo dano.

Decerto que, detectada a situação incompatível com a benesse pleiteada, as custas referentes devem ser recolhidas, sem prejuízo das sanções previstas na legislação referente.

Por ora, vislumbro a hipossuficiência do agravante e entendo pela concessão da benesse pretendida, com base na presunção da alegação e nas inarredáveis consequências causadas pelo dano ambiental ocorrido.

Para além disso,
ainda afastando as razões do agravado, a contratação de advogado não presume a possibilidade de que a parte pleiteante possua condições financeiras em arcar com as custas processuais
.
Confira-se:

[...] 2. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC) . 3. In casu, inexistem elementos que afastem a presunção de insuficiência oriunda das declarações à fls. 904 e 906, razão pela qual defiro a assistência judiciária gratuita aos Embargantes. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED AR, 100170011454, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/06/2020, Data da Publicação no Diário: 15/06/2020).

[...]
3. - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, §4º). 4. - Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199002046, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Por tais premissas,
conheço e provejo o recurso interposto
, modificando então a decisão primeva para conceder ao agravante a benesse da gratuidade da justiça.

É como Voto.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
5000955-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL SOUZA DA SILVA

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA VISLUMBRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A

gratuidade da justiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, é benefício custeado pela sociedade e deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade. Presentes

os
elementos que evidenciam
a hipossuficiência alegada
pelo

r
ecorrente
.
Benesse concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível, por unanimidade,
conhecer
e
prover
o recurso, nos termos do voto

do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.